Tribunal: TJDFT
Processo: 0022225-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABIILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO HOSPITALAR APÓS ATROPELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INDENIZATORIO. APELO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inconformismo com o resultado do julgamento não é suficiente ao conhecimento do recurso. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
2. Haja vista que o Apelante, em seu recurso, limitou-se a relatar os fatos ocorridos, transcrever in totum a sentença vergastada e afirmar não haver agido com acerto o i. Magistrado, mas sem apresentar qualquer argumento fático-jurídico a infirmar o aduzido e decidido pelo Juízo de primeiro grau de maneira a sustentar a pretensão de reforma do Julgado, resulta que há óbice formal ao conhecimento do recurso.
3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA..”